Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA’S. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTRO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação da parte executada foi válida.
(ii) saber se a ilegitimidade ativa do Distrito Federal e a nulidade da CDA poderiam ser analisadas na via estreita da exceção de pré-executividade;
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No que se refere à citação, restou comprovado o envio do aviso de recebimento ao endereço fiscal da empresa agravante, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido por terceiro. Além disso, o comparecimento espontâneo da empresa aos autos afasta qualquer alegação de nulidade, nos termos do art. 239, §1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
5.A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, tanto a ilegitimidade ativa do Distrito Federal quanto a alegada nulidade da CDA exigem análise detalhada de documentos fiscais e contábeis, o que inviabiliza a sua apreciação por meio da via eleita. 5. A CDA possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte a prova inequívoca para afastá-la, nos termos do art. 202 do CTN e art. 2o da Lei 6.830/1980. A mera apresentação de notas fiscais não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. 2. A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado a prova inequívoca de sua invalidade. 3. A citação encaminhada ao endereço fiscal da empresa é válida, ainda que recebida por terceiro, sendo afastada qualquer nulidade pelo comparecimento espontâneo aos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2o; CPC, art. 239, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP; STJ, REsp 1814078/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/10/2019; STJ, REsp 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017.